Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO INTEGRADA PELO AUTOR. AJUSTE QUE BENEFICIA EMPREGADOS DA EMPRESA ESTIPULANTE. ENTIDADE COOPERATIVA DE TRANSPORTE CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS QUE BENEFICIAM TERCEIROS. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE DEIXA DE PAGAR MOTORISTA CONTRATADO POR AJUSTE VERBAL. INEXISTÊNCIA DE LIAME FÁTICO A VINCULAR O AUTOR À EMPRESA ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COOPERATIVA POR TODAS AS QUESTÕES RELATIVAS AO PESSOAL CONTRATADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESTIPULANTE NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. EFEITOS DO INADIMPLEMENTO SOMENTE IMPUTÁVEIS À COOPERATIVA DE TRANSPORTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Contrato. Estipulação em favor de terceiro. Ajuste celebrado entre duas pessoas – a entidade cooperativa de transporte, como promitente, e a empresa de serviços de limpeza, como estipulante – em que convencionada a vantagem resultante do ajuste a benefício de terceiros, no caso, empregados da estipulante, os quais são alheios à formação do vínculo contratual.
2. A narrativa inicial e o conjunto probatório evidenciam a ausência de liame fático a ligar o autor e a empresa estipulante, assim nenhuma responsabilidade pode ser a ela atribuída pelo não cumprimento pela entidade cooperativa de compromissos financeiros assumidos com o motorista contratado, por ajuste verbal, para realizar o transporte contratado em benefício de terceiros.
3. Ônus probatório não atendido pelo autor, que deixou de juntar aos autos documento que, por sua narrativa, é comum às partes. Impossibilidade de reconhecer valor probante a escritos que, por suposição, unilateralmente produziu, mas não subscreveu nem identificou como sendo de sua autoria. Falta evidente de força probatória de informações expressas em textos não assinados nem identificados.
4. Dano moral. Alegada ofensa a direito da personalidade por inadimplemento contratual em que incorreu a entidade cooperativa. Obrigações pecuniárias não satisfeitas a tempo e modo ajustados em contrato verbal. Frustração pelo não recebimento da remuneração devida pelos serviços de motorista efetivamente prestados. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.